Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-93.2010.8.11.0026
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000834-93.2010.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HERCLITO MACEDO - CPF: 035.743.698-91 (APELANTE), JUSCELINO BESSA DE ALMEIDA - CPF: 709.608.288-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1a Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2o vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL – NÃO CABIMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS FAMÍLIAS INTEGRANTES DE GLEBA PERTENCENTE À ZONA RURAL – PROGRAMA DENOMINADO LUZ PARA TODOS – UNIDADES FAMILIARES ENQUADRADAS NA INICIATIVA DO GOVERNO FEDERAL PRETERIDAS – ACERTO DA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Escorreita a sentença, que determinou a imediata instalação e ligação de energia elétrica, àqueles que foram preteridos no Programa oriundo do Governo Federal denominado “Luz para Todos”, em razão de equívoco advindo da concessionária de energia, a qual não promoveu a devida providência junto à todos os moradores.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pela pessoa jurídica

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela própria agravante, de modo a manter a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0000834-93.2010.8.11.0026 movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, cujo teor determinou a imediata ligação de rede elétrica na Gleba Santo André II, Zona Rural do Município de Santo Afonso/MT.

Em suas razões recusais, defende a agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, dada a ausência de subsunção do caso concreto às hipóteses previstas no art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil (Id. 202936193, fl.04).

No mérito, argumenta que, “
a sentença de Primeiro Grau é clara ao impor à ENERGISA obrigação de fazer consistente na ‘ligação àqueles que foram preteridos no Programa Luz Para Todos”
’, todavia, é certo que o dispositivo final do
decisum
de primeiro grau, “
não foi claro o bastante, sendo necessária que a obrigação de fazer imposta pelo magistrado de Primeiro Grau fique expressamente VINCULADA e LIMITADA às famílias indicadas na exordial
” (Id. 202936193, fl.05).

Afirma que “
ao ajuizar a presente demanda, o MP formulou pedido para que a ENERGISA fosse condenada na obrigação de fazer consistente no atendimento de 6 (seis) famílias residentes Gleba Santo André III, no Programa Luz Para Todos
”, contudo, de maneira diversa da requerida, constou na sentença a obrigação
“de realizar a ligação nos termos do ‘Programa Luz para Todos’ de toda e qualquer família que faça parte da Gleba Santo André III, o que não pode ser admitido, sob pena de descumprimento do Plano de
Universalização” (Id. 202936193, fl.06).

Esclarece que “
o plano de universalização é aspiração ainda não alcançada no país, visto que o vasto território brasileiro apresenta focos de concentração urbana contrapostos à área rural restante com baixa densidade demográfica
” (Id. 202936193, fl.06).

Assegura que, “
o Plano de Universalização apenas e tão somente previu que a ANEEL, em ato futuro, fixasse metas de universalização para as distribuidoras de energia elétrica
” porém, “
não foi criado, por outro lado, nenhuma obrigação para a concessionária de energia de universalizar o atendimento aos usuários de energia, tampouco direito líquido e certo à universalização em favor do usuário, não podendo prevalecer a r. sentença que deixa de delimitar EXPRESSAMENTE a obrigação imposta às 6 (seis) famílias citada pelo MP na inicial
” (Id. 202936193, fl.10).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a decisão monocrática, e caso não seja este o entendimento, que no mérito, o decisum seja reformado de maneira que a obrigação de fazer fique “
restrita às 6 (seis) famílias moradoras da Gleba Santo André III, Zona Rural do Município de Santo Afonso, Comarca de Arenápolis/MT, indicadas na inicial
” (Id. 202936193, fl.11).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 210298668).

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor da Energisa Mato Grosso e Outros.

Narra na exordial que, seis famílias assentadas na Gleba Santo André III foram preteridas no programa “Luz para Todos”, em razão da existência de demanda judicial discutindo a propriedade de imóveis.

Afirma que, sem almejar adentrar ao direito de propriedade ou posse dos imóveis, pretende tão somente a adoção de medidas necessárias à imediata ligação de energia elétrica aos prejudicados.

A tutela de urgência foi deferida, determinando-se a implementação de medidas administrativas e operacionais visando à ligação de energia elétrica às famílias preteridas na Gleba Santo André III.

Após instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a pessoa jurídica interpôs recurso de apelação,
ao qual fora negado provimento
de forma monocrática.

Daí a interposição do agravo interno.

As razões recursais ventiladas no presente agravo, se limitam a repetir as mesmas teses firmadas no recurso de apelação, em especial, a insistência pela adoção da premissa de que a obrigação de fazer deve ser delimitada às 6 (seis) famílias residentes na zonal rural do município de Santo Afonso/MT, incluídas no Programa Luz Para Todos, descritas na inicial do
Parquet
Estadual, não merecendo persistir a condenação genérica e irrestrita direcionada a toda e qualquer unidade pessoa que não possua instalações elétricas.

Como
argumento novo
, defendeu a nulidade do julgamento unipessoal, tendo por arrimo a
impossibilidade de prolação de decisão monocrática, já que, segundo sua perspectiva, não há amparo legal previsto no art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

O recurso
não
comporta provimento
.

Pois bem. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese
não exista Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema
, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio,
não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático
, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de apelação será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do agravo interno,
passo ao exame
das demais questões perante o colegiado.

O cerne da questão subsiste em aferir a abrangência da sentença, englobando-se toda e qualquer família, presente e futura que resida na Gleba Santo André III ou se a determinação é restrita às seis famílias preteridas no programa “
Luz para Todos
”, tal como posto na inicial.

Não assiste razão ao agravante
.

Vejamos os fatos expostos pelo Recorrente em sua peça de defesa:

“ (...) estava providenciando a implantação do referido programa aos 6 (seis) usuários remanescentes, esta foi surpreendida pela manifestação dos proprietários dos imóveis (litisconsortes passivos Srs. Herclito Macedo e Juscelino Bessa de Almeida) que requereram expressamente que a requerida paralisasse as obras de eletrificação no local, sob a alegação de que ajuizaram ação reivindicatória em face dos 6 (seis) usuários que ocupam suas terras e de que não tinham interesse na construção de linha de energia no local.

(...) Desta forma, não restou alternativa à requerida senão cessar a realização das aludidas obras no local (Programa Luz para Todos).”

Todavia, em sede de contestação, os Corréus Srs. Herclito e Juscelino não manifestaram resistência à pretensão posta na inicial, consignando que, “
não proibiram a extensão da rede, mas tão somente não assumiram os custos de sua implantação dentro de sua propriedade. (...) levaram ao conhecimento da CEMAT, a existência dos litígios, exatamente para justificar a sua posição de não assumir nenhuma despesa ou responsabilidade, com a extensão da rede aos posseiros-invasores
”.

E diante dos fatos narrados na inicial, verifica-se que, seis famílias foram preteridas no Programa Luz para Todos. Assim, foi formulado pedido de implementação de medidas para a ligação elétrica dos residentes remanescentes da Gleba Santo André III.

A tese recursal de que, a sentença impõe obrigação até mesmo
extra petita
não merece acolhida.

A determinação é clara ao determinar a ligação àqueles que foram preteridos no Programa Luz para Todos, e que, por equívoco, a concessionária de energia não promoveu a devida instalação junto aos demais moradores. Como se sabe, a pretensão e o pedido são delimitados ao requerimento formulado na petição inicial.

Assim, não prospera a tese de que, em caso de futuros moradores, a Energisa teria o dever de providenciar a ligação, sem a devida observância a critérios administrativos. O próprio dispositivo da sentença rechaça tal argumento.

Neste sentido, as contrarrazoes e o parecer ministerial:

“(...) A magistrada sentenciante julgou procedente o pedido formulado na inicial (
que reclama a ligação de energia elétrica mediante o Programa Luz para Todos das seis famílias elencadas na peça preambular
) e confirmou a liminar para que a requerida/embargante implemente,
no limite de suas atribuições e procedimentos administrativos
, as medidas administrativas e operacionais eventualmente faltantes, com a finalidade de realizar a imediata ligação da rede elétrica para as famílias integrantes da Gleba Santos André, zona rural, do Município de Santo Afonso/MT. (id. 174067167 – p. 2)

“(...) a decisão em tela mencionou que a implementação dos serviços elétricos deve se dar nos limites das respectivas atribuições e procedimentos administrativos, ou seja, todos
os moradores da aludida Gleba possuem o direito aos serviços de energia, porém
não necessariamente nos termos do Programa Luz para Todos, uma vez que deve ser analisadas as atribuições e procedimentos administrativos para tanto
.

Frisa-se que o Decreto no 7.520/2011 instituiu o Programa Nacional “LUZ PARA TODOS” no qual consta os
critérios para acesso a referido benefício, estabelecendo os limites mencionados.

Portanto não vislumbro nenhum vício na sentença atacada, notadamente porque esta reconheceu que todos os moradores da localidade rural em tela possuem direito ao serviço de energia elétrica, segundo os
procedimentos administrativos que devem ser observados individualmente
, devendo, assim, permanecer incólume, por esta Corte Superior, por questão de razoabilidade e justiça.” (id. 174067177).

“Cabe salientar que, as famílias destacadas pelo autor estão assentadas na Gleba Santo André III e ficaram privadas de receber o Programa Luz Para Todos em virtude de demanda judicial acerca da propriedade do imóvel, motivo este que levou o autor a ajuizar a demanda, visando compelir a Energisa a fornecer, imediatamente, a ligação de energia elétrica.

De fato, é inegável que o fornecimento de energia elétrica garante que a população tenha acesso aos serviços básicos e inerentes ao exercício da dignidade da pessoa humana, conforme defendido pelo autor e confirmado pelo magistrado de piso. Não obstante tal pontuação,
contém na decisão, em sua parte final, que a implementação determinada deve se dar nos limites das respectivas atribuições e procedimentos administrativos, isto é, todos os moradores da referida Gleba têm o direito de acesso aos serviços de energia, e
tal medida deve ser implementada desde que analisados os procedimentos específicos.
”

É claro que, para a determinação de instalação de unidade consumidora para novos beneficiários do Programa Luz para Todos, além das seis famílias elencadas na inicial, aqueles devem demonstrar que fazem
jus
ao enquadramento na política pública estabelecida pelo Governo Federal; a ser comprovado em via própria.

Feitas estas considerações, acertado o ato sentencial ao determinar a implementação, nos limites das atribuições e procedimentos administrativos, as medidas operacionais destinadas à imediata ligação de rede elétrica às famílias integrantes da Gleba Santo André III, na Zona Rural do Município de Santo Afonso/MT; tal como o pedido formulado na inicial.

Dessa forma, considerando-se que o sentencial fora proferido nos exatos moldes delimitados pelo ministério público na peça vestibular, e ainda, tendo em vista a
inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso agravo de apelação, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024